Tribunal: TJBA
Processo: 8086209-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086209-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOMAZ DE AQUINO SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA INEXISTENTE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a falsidade de contrato bancário, condenando o banco à devolução em dobro de R$ 562,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. O autor recorre para majorar os valores da devolução e da indenização. O banco, por sua vez, sustenta validade do contrato, ausência de má-fé, pedido subsidiário de redução da indenização e majoração dos honorários exclusivamente contra o autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor devem ser restituídos em dobro ou em valor simples; (ii) estabelecer se o montante fixado a título de indenização por danos morais é adequado às circunstâncias do caso; (iii) determinar se é cabível a majoração da verba honorária em favor do réu ou a redistribuição dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo grafotécnico comprova a falsificação da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, caracterizando contratação inexistente.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 929 do STJ, nos termos da modulação temporal então fixada.

Valores descontados antes de 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, nos termos do mesmo precedente.

A responsabilidade objetiva do banco decorre do risco da atividade e do fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A indenização por danos morais é devida diante da presunção absoluta (in re ipsa) do dano decorrente de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, com violação à dignidade da pessoa humana.

O valor de R$ 6.000,00 revela-se razoável, proporcional e adequado à extensão do dano e à função compensatória e pedagógica da indenização, sendo mantido com base no critério bifásico de arbitramento.

Inexistindo relação jurídica válida, não há crédito a ser compensado, nos termos do art. 368 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do autor parcialmente provida. Recurso do réu não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8086209-80.2021.8.05.0001,
interposta por
TOMAZ DE AQUINO SANTOS e BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (BANCO CETELEM S.A)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)